Tribunal: TJDFT
Processo: 0711377-41.2022.8.07.0015
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINARES DE NULIDADE. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA. PROVA PERICIAL JUDICIAL. INCAPACIDADE LABORAL OU REDUÇÃO NÃO EVIDENCIADAS. BENEFÍCIO NEGADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste nulidade por ofensa ao contraditório e à ampla defesa na hipótese em que a parte requer a realização de nova perícia sem apresentar qualquer prova ou argumento concreto no sentido de que as conclusões da Sra. Perita Judicial devam ser desconstituídas, seja no sentido de haver eventual vício de parcialidade, seja acerca do aspecto técnico-científico propriamente dito.
2. Não há que se falar em ofensa ao princípio da não surpresa diante da prolação da sentença, uma vez que a impugnação ao laudo pericial havia sido analisada em decisão anterior.
3. Considera-se devidamente fundamentada a sentença que consignou os fundamentos de fato e de direito da causa sob julgamento, apresentando as razões do acolhimento das conclusões do laudo pericial que levaram ao julgamento de improcedência do pedido formulado na petição inicial.
4. No caso, o laudo médico pericial afastou por completo a incapacidade ou mesmo a redução laboral do autor, motivo pelo qual a sentença de improcedência do pedido de concessão do auxílio-doença acidentário e posterior conversão em aposentadoria por invalidez acidentária por força de acidente do trabalho deve ser mantida.
5. Preliminares de nulidade rejeitadas. Apelo conhecido e desprovido.